Tribunal: STJ
Processo: 0026838-83.2014.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909727 - MT(2025/0131794-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - MT004705
EMBARGADO
: VANIA MARCIA MONTALVAO GUEDES CEZAR
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - MT013685
INTERES.
: CAOA CHERY AUTOMOVEIS LTDA.
OUTRO NOME
: CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE VEÍCULOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/15, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4a8f30c9-afd8-472f-a19b-974e97af53bc

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909727 - MT (2025/0131794-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - MT004705
EMBARGADO
: VANIA MARCIA MONTALVAO GUEDES CEZAR
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - MT013685
INTERES.
: CAOA CHERY AUTOMOVEIS LTDA.
OUTRO NOME
: CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE VEÍCULOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/15,
. É
art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios (fls. 2.911-2.918) opostos por ATRIA
contra acórdão desta colenda eg. Quarta Turma, assim
COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA
ementado (fls. 2.890-2.891):
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC/15. ARESTO ESTADUAL
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INOCORRÊNCIA. MÉRITO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE O
RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022, II, do CPC/15, uma vez que
o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente
a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
oucontradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os
interesses da parte.
Documento eletrônico VDA53239382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:43:00
Código de Controle do Documento: 2d247dfa-95b6-4253-a22b-7e9e0f5bd63a

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova,
é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias.
3. No caso, o Tribunal estadual concluiu, entre outros fundamentos, pela
legitimidade passiva da ora Agravante e que "[c]omprovada a existência de
defeitos no veículo zero km adquirido pelo consumidor, cabível o desfazimento
do negócio com a restituição dos valores pagos devidamente corrigidos e a bem
como reconheceu a ocorrência de devolução do bem à concessionária", danos
morais, fixando a respectiva indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende configurado o dano
moral, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à
concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no
veículo adquirido. (AgInt no relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em D Je de
AREsp n. 1.844.433/SP,
20/9/2021,
.
15/10/2021)
5. Estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do STJ, o
apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ.
6. A pretensão posta no apelo nobre quanto à ocorrência de cerceamento de
defesa, ilegitimidade passiva e responsabilidade civil solidária da ora
Agravante demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
7. É inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da
na questão controversa apresentada é, por
Súmula n. 7/STJ
consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, desprovido."

Em suas razões, ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA pretende a concessão de
efeitos modificativos, aduzindo ter havido omissão no acórdão embargado, na medida em que "em
que pese tenha sido mantido o acórdão que determinou a restituição do valor pago, no montante
histórico de R$ 29.990,00 (vinte e nove mil e novecentos e quanto à noventa reais), despendido
quando da aquisição do veículo, o v. acórdão embargado desconsiderou que, conforme pontuado
no AREsp (fl. 2.804) o veículo foi utilizado por mais de dois anos, percorrendo cerca de 45.000
,
, sob
km razão pela qual há de ser considerada a depreciação do bem em razão do uso do veículo
" (fls. 2.913-2.914 - destaques no original).
pena de enriquecimento ilícito da parte contrária
Indica, também, a ocorrência de obscuridade, afirmando que "ao contrário do que
pontuou o Eg. Tribunal a quo, não há que se falar na existência de vício de fabricação, o qual
não pode ser presumido, mormente considerando que o problema apontado pela Recorrida
apenas ser verificou quando o veículo já havia percorrido mais de 45.000km, sendo
" (fls. 2.915 - destaques no original).
regularmente utilizado por mais de dois anos
Sustenta, ainda, que "considerando que o veículo não foi reparado em razão da
ausência de custeio pela Embargada ou autorização de reparo em garantia pela Fabricante, por
não ter sido verificada a ocorrência de vício de fabricação, o v. acórdão restou de difícil
compreensão, porquanto evidenciada a impossibilidade de responsabilização desta Recorrente,
nos termos dos arts. 12, §3o, inc. III e 14, § 3o, inc. II, ambos do CDC, o que torna totalmente
descabido o pedido de rescisão contratual, tendo em vista que o §1o do
do Código de
art. 18
Documento eletrônico VDA53239382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:43:00
Código de Controle do Documento: 2d247dfa-95b6-4253-a22b-7e9e0f5bd63a

Defesa do Consumidor só estabelece tal possibilidade quando constatada que o defeito é
decorrente de vício de fabricação ou falha na prestação de serviços, o que não ocorreu no caso
" (fls. 2.916 - destaques no original).
em apreço
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (fls. 2.917).
Devidamente
intimada,
VANIA
MÁRCIA
MONTALVÃO
GUEDES
CÉZAR apresentou impugnação às fls. 2.922-2.929, sustentando a inadmissibilidade do recurso,
requerendo, por fim, a fixação da multa prevista no
§2o, do CPC/15.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si só,
inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a Col. Quarta Turma, nos termos do Voto desta Relatoria, conheceu do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e, na extensão, negou-lhe provimento, nos
termos da seguinte fundamentação (fls. 2.895-2.905):
"Com efeito, deve ser rejeitada a alegada violação aos arts. 11, 489 e 1.022
do CPC/15, uma vez que o eg. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso
(TJ-MT) analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes
robusta e devida fundamentação. Impende salientar que a remansosa
jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que não há omissão, contradição
ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida
e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Nesse
sentido, destacam-se os recentes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1o, II E IV, E 1.022, I E II, DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. VALE-PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO DECENAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 11, 489, § 1o, II e IV, e 1.022, I e II, do
Código de Processo Civil quando o tribunal de origem examina e
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido nem negativa de prestação jurisdicional.
(...)
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.427.557/RS,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
DE NORONHA
19/3/2024,
22/3/2024
- g. n.)
(...)

Melhor sorte não socorre a apelo quanto à alegada ofensa aos arts. 473, I a
IV, 480,
, §§1o, 2o e 3o, do CPC/15.
caput
Documento eletrônico VDA53239382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:43:00
Código de Controle do Documento: 2d247dfa-95b6-4253-a22b-7e9e0f5bd63a

No caso, o eg. TJ-MS, rejeitou o alegado cerceamento de defesa, assentando
que, diante das provas já colacionada aos autos, era desnecessária a realização
de nova perícia. A título elucidativo, transcreve-se o seguinte excerto do v.
acórdão estadual (fls. 2.595-2.597):

'A Apelante Atria Comércio de Veículos, em sede de preliminar, arguiu
cerceamento de defesa, pugnado pela nulidade da sentença, apontando
sob o fundamento de que o laudo pericial fora inconclusivo e não fora
realizada a audiência de instrução para oitiva de testemunhas por ela
pleiteada.
A esse respeito, ressalto que já houve anulação de sentença nestes
autos em razão da mesma preliminar e das mesmas fundamentações,
tendo, então, os autos sido encaminhados para a instância de piso para
complementação do laudo pericial, o que foi feito pelo perito no ID.
199766146.
Com efeito, cumpre dizer que não configura cerceamento de defesa o
julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a sem a
realização da audiência para oitiva de possíveis testemunhas,
considerada dispensável pelo Juízo em razão de já ter sido realizada
perícia técnica, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e
deferir a produção probatória que entender necessária à formação do
seu convencimento.
(...)
Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz julga a lide, conforme as
provas já produzidas nos autos, em especialmente embasado na perícia
indireta, de forma que a rejeição da oitiva de testemunha é medida
conveniente.
Comprovados os prejuízos materiais decorrentes do plantio de
sementes com taxa de germinação bastante inferior à garantida pelo
fornecedor, impõe-se o dever de indenizar.
(...)
A prova pericial grafotécnica é suficiente para comprovar a
inexistência da dívida, uma vez que inconteste a falsidade da assinatura
lançada no documento, de modo que desnecessária a instrução
processual para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da autora.
Deve ser mantida a sentença no tocante a declaração de inexistência
da dívida, tendo em vista que a assinaturas constantes no contrato de
financiamento não é proveniente do punho da autora.
O envio do boleto de financiamento de veículo não contratado, por si
só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero
dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de
autorizar a fixação da indenização pretendida.
(...)
A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da
demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao
magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que
entender necessária à formação do seu convencimento.
(...)
Ao caso, importa relatar a jurisprudência estadual em entendimento já
sedimentado no Enunciado de no 46 da Primeira Câmara Cível do
Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 'se o processo se encontra
apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do magistrado julgá-
lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em
.
nada acresçam para o seu desate'
Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova
testemunhal pleiteada, uma vez que os documentos acostados nos autos
Documento eletrônico VDA53239382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:43:00
Código de Controle do Documento: 2d247dfa-95b6-4253-a22b-7e9e0f5bd63a

são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo
magistrado a quo. Com essas considerações, REJEITO a preliminar de
(g. n.)
cerceamento de defesa.'

Como sabido, remansosa jurisprudência esta eg. Corte é no sentido de que
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o
eg. Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a
prescindibilidade de dilação probatória. Nesse sentido, confiram-se os
seguintes julgados:

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
(...)
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos
autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento,
indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir,
motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu
entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar
as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.'
(AgInt no
Rel.
, QUARTA
AREsp 1910376/PR,
Ministro RAUL ARAÚJO
TURMA, julgado em
DJe
- g. n.)
14/02/2022,
24/02/2022
(...)

Por sua vez, considerando as circunstâncias do caso concreto, verificar a
necessidade da produção de prova pericial, como pretendido pelo ora
Recorrente, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em
recurso especial, nos termos da
Nesse sentido, confiram-se
Súmula n. 7/STJ.
ainda os seguintes julgados:
'AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PLANO
DE
SAÚDE.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO. PRÓTESE MAMÁRIA. MONITÓRIA. NEGATIVA DE
COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL RECONHECIDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova técnica
considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado
dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender
necessária à formação do seu convencimento.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.'
(AgInt no
Rel.
AREsp 1638733/SP,
Ministra MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
GALLOTTI
16/11/2020,
20/11/2020
- g. n.)
(...)

Avançando, o recurso tampouco merece guarida quanto à suscitada afronta
aos arts. 12,
, §3o, III, 14,
, §3o, 18,
, §1o, I a III, do CDC.
caput
caput
caput
Documento eletrônico VDA53239382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:43:00
Código de Controle do Documento: 2d247dfa-95b6-4253-a22b-7e9e0f5bd63a

Acerca de tais normas, o eg. TJ-MT concluiu, entre outros fundamentos, pela
legitimidade passiva da ora Agravante e que "[c]omprovada a existência de
defeitos no veículo zero km adquirido pelo consumidor, cabível o desfazimento
do negócio com a restituição dos valores pagos devidamente corrigidos e a
bem como reconheceu a ocorrência de
devolução do bem à concessionária",
danos morais, fixando a respectiva indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil
reais). É o que se infere da leitura do seguinte excerto do v. aresto estadual (fls.
2.598-2.605):
'Alega a Concessionária Atria ser parte ilegítima para figurar no
polo passivo da demanda, sob o fundamento de que as reclamações
feitas pela consumidora se relacionam a vícios de produto e que a
fabricante é conhecida e já figura no polo passivo da demanda.
Contudo, entendo que tal preliminar não merece prosperar. Isso
porque, conforme dispõe o
do CDC, os fornecedores de produtos,
art. 18
tal como é a Concessionária Apelante, respondem solidariamente pelos
vícios de qualidade que os tornem inadequados ao consumo a que se
destinam ou lhes diminuam o valor.
(...)
O CDC estabelece a responsabilidade de todos aqueles que integram a
cadeia de negócios do produto fornecido, sendo evidente a legitimidade
da comerciante/vendedora do veículo zero-quilômetro para responder
por defeito na pintura.
Se no Pedido de Compra consta expressamente que o preço a ser
aplicado será aquele em vigor no dia do faturamento e que eventuais
modificações na legislação de comercialização de veículos PCD, restará
ao comprador especial a alteração do veículo de forma a se enquadrar
nos limites estabelecidos pela legislação estadual; a aquisição do veículo
sem a isenção de ICMS; ou o cancelamento do pedido sem qualquer ônus.
Incidente na hipótese ainda motivo de força maior a justificar
eventuais atrasos na entrega do automóvel, consistente na existência da
pandemia na época da negociação.
(...)
O
do CDC consagra a solidariedade de toda a cadeia de
art. 18
fornecedores de produtos e serviços. Se a autora adquiriu o veículo
objeto da lide na concessionária apelante, esta encontra-se integrada na
cadeia de fornecedores, estando demonstrada sua legitimidade passiva.
(...)
VOTO – MÉRITO
Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação em que tanto a
Concessionária como a Fabricante buscam a reforma da sentença que as
condenou ao pagamento de indenização por danos morais e na obrigação
de realizar a substituição do veículo reclamado por outro da mesma
versão e modelo zero quilômetro.
Alegam as partes Apelantes que os problemas que ocorreram no
veículo se deram em virtude de mau uso pela parte Consumidora, bem
como de que não praticaram qualquer ato ilícito capaz de ensejar as
condenações por danos morais e materiais.
Pois bem.
O CDC, em seu
o, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em
art. 6
favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:
(...)
No caso em apreço, há fartas provas nos autos de que a parte
consumidora buscou a Concessionária diversas vezes relatando
problemas no veículo, dentre eles o superaquecimento do motor,
problema que, a meu ver, é o mais grave e que acabou por inutilizar
totalmente o veículo.
Documento eletrônico VDA53239382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:43:00
Código de Controle do Documento: 2d247dfa-95b6-4253-a22b-7e9e0f5bd63a

Além do mais, a perícia realizada constatou que muitos dos
problemas indicados pela consumidora não haviam sido solucionados
pelas empresas apelantes, embora não tenha sido possível realizar testes
em alguns dos elementos do veículo, como o motor.
Neste ponto, merece ser salientado que, diferentemente do que alega
a Concessionária Apelante, o laudo pericial não é inconclusivo, mas sim
limitado em sua análise em virtude das condições que o veículo se
encontrava quando da vistoria, que somente ocorreu mais de 04
(quatro) anos após a sua entrada na oficina da empresa.
Aqui convém esclarecer um argumento da Apelação da empresa
Atria de que o laudo pericial ora afirma que não foi possível periciar o
cabeçote e ora afirma que ele estava armazenado no veículo: o defeito
foi constatado na junta do cabeçote do motor, peça diferente do
cabeçote propriamente dito, sendo que a primeira peça não estava no
local e a segunda, embora estivesse, não foi a que efetivamente estragou
e não estava montada no bloco do motor.
Feito esse esclarecimento pontual, ressalto que ao se analisar o laudo
pericial como um todo bem como o histórico de ordens de serviço e
manutenções do veículo, não é possível concluir que os problemas
decorreram de mau uso pela consumidora autora.
Em verdade, o que se infere é que a consumidora diligentemente
buscava a Concessionária para realização de reparos todas as vezes que
o veículo apresentava problemas, principalmente nos casos em que
relatou a ocorrência de superaquecimento, ocasiões em que o veículo
foi levado de guincho até o pátio da empresa para evitar maiores danos
no percurso.
Ademais, não se afigura plausível ser culpa da consumidora a
queima da junta do cabeçote por superaquecimento poucos dias após o
carro ter saído da oficina da Concessionária como se solucionado
tivesse sido o problema relatado. Ou seja, tem-se por lógica que o defeito
final ocorrido (queima da junta do cabeçote) decorreu ou de problemas
de fabricação ou de falhas de reparo, o que, de uma forma ou de outra,
ensejam a responsabilidade das empresas apelantes.
Assim, considerando o
I e II, do CPC, tenho que a
art. 373,
consumidora autora demonstrou satisfatoriamente o ato constitutivo de
seu direito, enquanto as empresas apelantes deixaram de comprovar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o
do CDC:
art. 14,
(...)
Ante toda a situação constatada, fica evidente a responsabilidade das
empresas pelos danos causados à consumidora. Contudo, diferentemente
do que foi estabelecido na sentença, entendo que não é plausível a
condenação delas à 'substituição do veículo viciado FACE/CHERY –
LINHA FACE 1.3, combustível: álcool/gasolina, 5p/84cv, por outro da
mesma porque tal modelo de veículo sequer é comercializado versão e
modelo ZERO QUILÔMETRO como novo atualmente.
Assim, considerando que o veículo se encontra em posse da
Concessionária desde o ano de 2014, bem como ao considerar o que foi
solicitado pela Fabricante Chery em sua apelação, entendo que a
obrigação de fazer deve ser substituída por perdas e danos, de modo
que, neste caso, as empresas devem pagar à parte consumidora,
solidariamente, o valor que foi por ela dispendido para a aquisição do
veículo, ou seja, R$ 29.990,00 (vinte e nove mil, novecentos e noventa
reais).
(...)
Documento eletrônico VDA53239382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:43:00
Código de Controle do Documento: 2d247dfa-95b6-4253-a22b-7e9e0f5bd63a

O
do CDC consagra a solidariedade de toda a cadeia de
art. 18
fornecedores de produtos e serviços. Se a autora adquiriu o veículo
objeto da lide na concessionária apelante, esta encontra-se integrada na
cadeia de fornecedores, estando demonstrada sua legitimidade passiva.
Comprovada a existência de defeitos no veículo zero km adquirido
pelo consumidor, cabível o desfazimento do negócio com a restituição
dos valores pagos devidamente corrigidos e a devolução do bem à
concessionária.
(...)
Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização
propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao
ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a
desestimulá-lo a reincidir.
O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar
de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando
o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de
compensar o prejuízo imaterial sofrido.
O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem
enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para
o ofensor.
No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua
aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao
ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão
da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa
obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva,
segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.
Destaco aqui que, embora o montante definido em sentença seja
superior ao comumente estabelecido por mim em casos que envolvam
relações de consumo, ele se adequa às peculiaridades deste caso.
Isso porque, como pode ser visto dos autos, a parte consumidora está
impossibilitada há mais de 10 (dez) anos de usufruir do bem. Além
disso, embora tenha sido deferida liminar para que as empresas
fornecessem carro reserva, há diversas manifestações no decorrer do
processo asseverando que a liminar não fora cumprida, o que sem
sombra de dúvidas causou muito mais do que mero dissabor à
consumidora.
Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença,
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos
morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as
particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado
comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados
os
princípios
da
moderação,
razoabilidade,
equidade
e
proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado
ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da
.'
condenação
(g. n.)

Com efeito, não se verifica a ofensa aos referidos dispositivos legais, na
medida em que o entendimento do eg. TJ-MT corrobora a jurisprudência desta
eg. Corte, como se infere da leitura dos seguintes julgados:
'DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DO PRODUTO.
VEÍCULO AUTOMOTOR. SUCESSIVAS MANIFESTAÇÕES DE VÍCIO
IDÊNTICO. PRAZO DE TRINTA DIAS. CÔMPUTO CUMULATIVO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO.
SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DIREITO POTESTATIVO DO
CONSUMIDOR. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação redibitória cumulada com reparação de danos, em que a autora
adquiriu veículo zero quilômetro que apresentou problemas no câmbio
Documento eletrônico VDA53239382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:43:00
Código de Controle do Documento: 2d247dfa-95b6-4253-a22b-7e9e0f5bd63a

automático durante o período de garantia. A decisão de primeiro grau
julgou improcedente o pedido de substituição do veículo, entendimento
mantido pelo Tribunal de origem.
2. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento
ao recurso especial para reconhecer a solidariedade existente entre a
concessionária e a fabricante ao pagamento de indenização por danos
morais e materiais.
II. Questão em discussão
3. Consiste em definir se, havendo sucessiva manifestação de vícios
idênticos no veículo, deve-se computar o prazo de forma ininterrupta
para fins de contagem dos trinta dias previstos no
§ 1o, do CDC.
art. 18,
III. Razões de decidir
4. Tratando-se de sucessivas manifestações de vício idêntico no produto,
o prazo de trinta dias previsto no
§ 1o, inciso I, do CDC deve ser
art. 18,
computado de forma ininterrupta, independentemente de quantos
fornecedores da cadeia solidária tenham participado das tentativas de
reparo (precedentes).
5. A responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo
impõe que o prazo legal seja considerado como limite temporal global
para a efetiva solução do vício, e não individualmente, para cada
tentativa de reparo, sob pena de esvaziamento do instituto da
solidariedade e burla à proteção consumerista.
6. Ultrapassado o prazo de trinta dias para correção do vício, configura-
se o direito potestativo do consumidor de optar pela substituição do
produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do
preço, nos termos do CDC.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo provido para condenar as rés, solidariamente, à substituição
do veículo por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.
Tese de julgamento: '1. A responsabilidade solidária entre fornecedores
implica que o prazo de trinta dias para reparo de vício deve ser
computado considerando toda a cadeia de fornecimento. 2. O
descumprimento do prazo legal de trinta dias enseja o direito à
substituição do produto, à restituição da quantia paga ou ao abatimento
proporcional do preço.'
CDC,
§ 1o, I. Dispositivos relevantes citados:
art. 18,
STJ,
Rel. Min. Marco BuzziJurisprudência relevante
REsp 1.297.690/PR,
citada:
Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04.06.2013; STJ, REsp 2.101.225/BA,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.12.2023."
(AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 1.960.115/PR,
MINISTRO
, Quarta Turma, julgado em
ANTONIO CARLOS FERREIRA
30/6/2025,
DJEN de
- g. n.)
3/7/2025
(...)
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO
QUILÔMETRO.
DEFEITO
DE
SUSPENSÃO
E
PINTURA.
RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANOS MORAIS
CABÍVEIS. VALOR FIXADO NO PATAMAR RAZOÁVEL. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende
configurado o dano moral, quando o consumidor de veículo zero
quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para
reparar defeitos apresentados no veículo adquirido. Reconhecidas tais
circunstâncias, a pretensão de afastar os requisitos autorizadores da
condenação reparatória encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53239382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:43:00
Código de Controle do Documento: 2d247dfa-95b6-4253-a22b-7e9e0f5bd63a

2. O valor estabelecido a título de reparação de danos morais somente
comporta reexame em hipóteses nas quais verificada a exorbitância ou a
natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. No caso, não se mostra excessivo o montante estabelecido pelo
Tribunal de Justiça em R$ 8.000,00 (oito mil reais) por dano moral, visto
não ser exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte
recorrida, adquirente de veículo zero quilômetro.
4. Agravo interno a que se nega provimento.'
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 1.844.433/SP,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
20/9/2021,
15/10/2021
(...)

Nesse contexto, estando o v. acórdão recorrido em sintonia com a
jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na
a qual é aplicável tanto pela alínea ' como pela alínea '
Súmula n. 83/STJ,
a'
c'
do permissivo constitucional. Nessa linha de intelecção, destacam-se os
recentes precedentes:
'PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL.
QUANTUM DEBEATUR. INCONTROVÉRSIA. LIQUIDEZ. PARCELAS
LÍQUIDA
E
ILÍQUIDA
DO
JULGADO.
LIQUIDAÇÃO
E
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONCOMITÂNCIA.
POSSIBILIDADE. FASE LIQUIDATÓRIA. PERÍCIA JUDICIAL.
HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR SUCUMBENTE.
SÚM. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3. Conforme entendimento gravado na nota n. 83 da Súmula de
Jurisprudência do STJ, não se conhece do recurso especial quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida, entendimento aplicável tanto aos recursos interpostos pela
alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
(...)
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
desprovido.'
(
relator
REsp n. 2.067.458/SP,
MINISTRO ANTONIO CARLOS
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g.
FERREIRA,
4/6/2024,
11/6/2024
n.)
(...)

Ademais, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as
circunstâncias do caso concreto, demandaria reexame de matéria fático-
probatória, atraindo, novamente, a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Finalmente, pela divergência pretoriana, o recurso também não merece
acolhida, na medida em que a incidência da
também obsta o
Súmula n. 7/STJ
apelo nobre pela alínea ' do permissivo constitucional. Nessa linha de
c'
intelecção, destacam-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à análise da tese recursal
pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
AREsp n. 1.965.844/SP,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
DE NORONHA
13/2/2023,
16/2/2023
– g. n.)
Documento eletrônico VDA53239382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:43:00
Código de Controle do Documento: 2d247dfa-95b6-4253-a22b-7e9e0f5bd63a

(...)
Com estas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar."
(destaques no original)

Nesse contexto, não existe qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer a incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do
STJ, quanto ao alegado cerceamento de defesa e pretensão de discutir a necessidade de
perícia, quanto no referente à legitimidade passiva da ora Embargante e também quanto ao
desfazimento do negócio (compra e venda) de automóvel zero km que apresentou defeitos.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento, por
não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO
RESCISÓRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são via
adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada
sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditório
diferido. (...)
."
5. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, j.
DJe de
SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO
DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
."
3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL ARAÚJO,
, j.
DJe de
QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

Documento eletrônico VDA53239382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:43:00
Código de Controle do Documento: 2d247dfa-95b6-4253-a22b-7e9e0f5bd63a

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento
do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando o
entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
."
4. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024)

Por fim, também, não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação dos
presentes embargos quanto à incidência de multa.
Com efeito, a multa por embargos protelatórios, prevista no
§ 2o, do
art. 1026,
entende-se por inaplicável neste momento, porquanto, nos presentes embargos, não se
CPC/2015,
evidencia o intento protelatório do recurso integrativo, de modo que a insurgência, nos termos em
que aduzida, não se revela apta a ensejar a aplicação da multa por conduta processual indevida.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53239382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:43:00
Código de Controle do Documento: 2d247dfa-95b6-4253-a22b-7e9e0f5bd63a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.909.727 / MT
Número Registro: 2025/0131794-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00268388320148110041 268388320148110041
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO : DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - MT004705
AGRAVADO
: VANIA MARCIA MONTALVAO GUEDES CEZAR
ADVOGADO : PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - MT013685
INTERES.
: CAOA CHERY AUTOMOVEIS LTDA.
OUTRO
NOME
: CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
VEÍCULOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - EVICÇÃO
OU VICIO REDIBITÓRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - MT004705
EMBARGADO : VANIA MARCIA MONTALVAO GUEDES CEZAR
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - MT013685
Documento eletrônico VDA54011254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:31
Código de Controle do Documento: 495b5603-ef21-4ee7-82ac-0a55f1639bf4

INTERES.
: CAOA CHERY AUTOMOVEIS LTDA.
OUTRO NOME : CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
VEÍCULOS LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:31
Código de Controle do Documento: 495b5603-ef21-4ee7-82ac-0a55f1639bf4